Tribunal: TJES
Processo: 5012974-14.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012974-14.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NAIR GOLTARA

AGRAVADO: DALGIZO VIEIRA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EX-CÔNJUGE. MEAÇÃO ALEGADAMENTE PENDENTE DE PARTILHA EM DIVÓRCIO. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em inventário judicial, rejeitou impugnação apresentada pela agravante, declarou a nulidade de escritura pública de inventário extrajudicial e determinou o prosseguimento do feito judicial, com expedição de ofício à Corregedoria-Geral de Justiça e intimação do Ministério Público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o ex-cônjuge, divorciado da autora da herança, possui legitimidade ativa para requerer a abertura de inventário judicial, sob o argumento de pendência de partilha de bens (meação) do divórcio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade para requerer o inventário observa rol previsto nos artigos 615 e 616 do Código de Processo Civil. 4. O agravado, na qualidade de ex-cônjuge divorciado da falecida, não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais, pois não ostenta a qualidade de cônjuge supérstite (art. 1.830 do Código Civil), herdeiro, legatário ou credor do espólio. 5. Eventual direito à meação sobre bens não partilhados à época do divórcio constitui matéria afeta ao Direito de Família e deve ser discutida em ação própria, não conferindo legitimidade para inaugurar o procedimento sucessório no Juízo de Sucessões. 6. Constatada a ilegitimidade ativa do requerente originário e a incompetência do Juízo Sucessório para a matéria de partilha de divórcio, impõe-se a extinção do processo judicial, sem resolução do mérito, com base nos incisos IV e VI do art. 485 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento
: 1. O ex-cônjuge divorciado não possui legitimidade ativa para requerer a abertura de inventário, nos termos do rol taxativo dos arts. 615 e 616 do Código de Processo Civil, ainda que alegue pendência de partilha de bens (meação) decorrente do divórcio. 2. A discussão sobre meação de bens não partilhados no divórcio é matéria afeta ao Juízo de Família, refugindo à competência do Juízo Sucessório.
Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC/15), arts. 485, IV e VI, 610, § 1º, 615 e 616. Código Civil (CC), art. 1.830.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCiv. 5000856-91.2023.8.08.0059; TJRJ, AI 0038636-59.2025.8.19.0000; TJPR, AgInstr 0034687-45.2024.8.16.0000; TJMG, AI 4683827-12.2024.8.13.0000; TJMG, APCV 0004935-38.2019.8.13.0242.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo (
id. 15376108
), interposto por
NAIR GOLTARA
contra a respeitável decisão que, nos autos do inventário judicial dos bens deixados por Elza Goltara Vieira, indeferiu a impugnação apresentada pela ora agravante e, consequentemente:
i
) declarou a nulidade e ineficácia jurídica de Escritura Pública de Inventário Extrajudicial;
ii
) determinou o prosseguimento do inventário judicial;
iii
) ordenou a expedição de ofício à Egrégia Corregedoria-Geral de Justiça para apuração da conduta do tabelionato responsável pela lavratura do ato extrajudicial; e
iv
) determinou a intimação do Ministério Público para intervir no feito, em razão do interesse público decorrente da nulidade do ato

Em suas razões recursais, a agravante pugna pela reforma integral da decisão.

Sustenta, em síntese, a necessidade de extinção do feito originário, sem resolução de mérito, pela ilegitimidade ativa do agravado
DALGIZO VIEIRA
(ex-cônjuge da falecida) e pela incompetência do Juízo Sucessório para processar matéria afeta à partilha de bens decorrente de divórcio.

Em caráter liminar (
id. 15423411
), foi conferido efeito suspensivo ao recurso, de modo a (
i
) suspender os efeitos da decisão agravada na parte em que declarou a nulidade e a ineficácia da Escritura Pública de Inventário Extrajudicial, restabelecendo-lhe a plena eficácia, em caráter provisório, até o julgamento final do presente recurso; e (
ii
) sobrestar a determinação de expedição de ofício à Egrégia Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Foram apresentadas contrarrazões (
id. 15911592
), pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5012974-14.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: NAIR GOLTARA

AGRAVADO: DALGIZO VIEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

No caso em apreço, após detida análise dos autos, verifica-se que o presente agravo de instrumento merece provimento, em harmonia com a linha já assentada na decisão liminar.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
NAIR GOLTARA
contra decisão proferida nos autos do inventário dos bens deixados por
Elza Goltara Vieira
, que indeferiu a impugnação apresentada pela agravante, declarou a nulidade da escritura pública de inventário extrajudicial e determinou o prosseguimento do inventário judicial.

O ponto nevrálgico da controvérsia reside, inicialmente, na legitimidade do agravado, ex-cônjuge da
de cujus
, para requerer a abertura do inventário.

O Código de Processo Civil (CPC/15), em seus artigos 615 e 616, estabelece um rol taxativo e restritivo de legitimados para tal ato. O artigo 616, que trata da legitimidade concorrente, elenca as seguintes figuras:

Art. 615. O requerimento de inventário e de partilha incumbe a quem estiver na posse e na administração do espólio, no prazo estabelecido no art. 611.

Parágrafo único. O requerimento será instruído com a certidão de óbito do autor da herança.

Art. 616. Têm, contudo, legitimidade concorrente:

I - o cônjuge ou companheiro supérstite;

II - o herdeiro;

III - o legatário;

IV - o testamenteiro;

V - o cessionário do herdeiro ou do legatário;

VI - o credor do herdeiro, do legatário ou do autor da herança;

VII - o Ministério Público, havendo herdeiros incapazes;

VIII - a Fazenda Pública, quando tiver interesse;

IX - o administrador judicial da falência do herdeiro, do legatário, do autor da herança ou do cônjuge ou companheiro supérstite.

Da análise dos autos, verifica-se que o agravado é divorciado da falecida desde o ano de 2019 (
id. 46715585
, na origem), não se enquadrando, portanto, em nenhuma das hipóteses legais.

O agravado não ostenta a qualidade de cônjuge supérstite
, pois o vínculo matrimonial foi dissolvido em vida, afastando qualquer direito sucessório, nos termos do artigo 1.830 do Código Civil.
Tampouco se qualifica como herdeiro, legatário, credor ou qualquer outro sujeito legitimado.

Em suma, na qualidade de ex-cônjuge, o agravado não integra o rol de legitimados para requerer a abertura do inventário.
Sua pretensão, conforme deduzido em suas peças defensivas, restringe-se a discutir uma suposta meação sobre imóvel que não teria sido devidamente partilhado à época do divórcio.

Tal circunstância, porém, não lhe confere legitimidade para inaugurar o procedimento sucessório
. Sobre o tema, é elucidativo precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. REQUERENTE EX-COMPANHEIRA DO HERDEIRO. DIREITO À MEAÇÃO. CONCEITO DE CREDORA QUE NÃO SE CONFUNDE COM O DE MEEIRA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE. AÇÃO QUE DISCUTE PARTILHA DE BENS EM CURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No que concerne à ação de inventário, a Lei Processual Civil é explícita ao indicar os sujeitos que possuem legitimidade para deflagrar tal procedimento especial, vide arts. 615 e 616 da Lei n. 13.105/2015, estando dentre os legitimados os credores do herdeiro. 2. De fato, a legislação prevê a possibilidade de o credor do herdeiro promover a ação de inventário; todavia, não há de se confundir os conceitos de credora com o de cônjuge (ou companheira) meeira. Por definição, credor é aquele que tem o direito de exigir o cumprimento de uma obrigação (TARTUCE, 2022). Por seu turno, o cônjuge ou companheiro, cuja relação se submete ao regime de comunhão universal de bens, por certo tem direito à meação, instituto afeto ao Direito de Família. 3. Eventual direito à meação, que decorre da partilha do patrimônio comum pertencente aos conviventes, em virtude da dissolução do vínculo da união estável, e pode, em tese, englobar a parcela da herança que compete a seu ex-companheiro, não torna a apelante credora deste com relação a tais bens.
4. Não havendo previsão legal que confira à apelante legitimidade ativa, somando-se ao fato de que a apelante é parte uma ação em que litiga em face do herdeiro, seu ex-companheiro, na qual se discute a partilha de bens, sendo, portanto, aquele ambiente processual adequado para eventuais discussões acerca do direito à meação, deve prevalecer a sentença que indeferiu a petição inicial
(art. 330, II e III, CPC). 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJES. ApCiv. 5000856-91.2023.8.08.0059. Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. 2ª Câmara Cível. Data do acórdão: 22/04/2024).

Na mesma linha:

DIREITO DAS SUCESSÕES E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EX-CÔNJUGE. Exclusão do inventário. Ausência de direito sucessório. Desprovimento. I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que excluiu a agravante do polo ativo do inventário do ex-cônjuge falecido, com fundamento na decretação do divórcio anterior à data do óbito.
2. A agravante alega que, apesar da sentença de divórcio, não houve partilha de bens e, portanto, possuiria interesse jurídico no inventário, ao menos para fins de meação. 3. A decisão agravada reconheceu a ausência de legitimidade da ex-cônjuge para figurar no inventário, em razão da extinção do vínculo conjugal anterior ao falecimento, com base nos arts. 1.829 e 1.830 do CC. II. Questão em discussão 4. A controvérsia recursal consiste em analisar se a ausência de partilha de bens no processo de divórcio atribui à agravante legitimidade para integrar o inventário como interessada à meação. III. Razões de decidir 5. A sucessão legítima rege-se pelo art. 1.829 do CC. O art. 1.830 condiciona o direito sucessório do cônjuge à inexistência de separação judicial ou de fato por mais de dois anos.
6. A sentença de divórcio foi prolatada antes do falecimento, o que afasta a condição de cônjuge sobrevivente para fins sucessórios. 7. A meação eventualmente devida à ex-cônjuge decorre do regime de bens e deve ser discutida em ação própria no juízo de família, conforme arts. 43 e 46 da Lei nº 6.956/2015 (loje/TJRJ).
8. A jurisprudência do TJRJ reconhece que a competência para discutir a partilha de bens oriundos de divórcio permanece no juízo de família, mesmo com o falecimento de uma das partes. lV. Dispositivo 9. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.829 e 1.830; Lei nº 6.956/2015, arts. 43, I, a e I, e 46. Jurisprudência relevante citada: TJRJ, conflito de competência nº 0038160-02.2017.8.19.0000, Rel. Des. Custódio de barros tostes, 1ª Câmara Cível, j. 20.07.2017; TJRJ, agravo de instrumento nº 0073927-72.2015.8.19.0000, Rel. Des. Simão peterson barroso, 3ª Câmara Cível, j. 07.07.2016. (TJRJ; AI 0038636-59.2025.8.19.0000; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fernando Cerqueira Chagas; Julg. 31/07/2025; DORJ 04/08/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EX-CÔNJUGE DA HERDEIRA. ARTIGOS 615 E 616 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REQUERER A ABERTURA DO INVENTÁRIO. DIREITO DE MEAÇÃO QUE DEVE SER DISCUTIDO EM AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1.1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de ilegitimidade ativa do recorrido para ajuizamento da ação de inventário. 1.2. O juízo de origem rejeitou a tese de ilegitimidade sob o fundamento de preclusão, uma vez que a questão já havia sido decidida em momento anterior do processo, antes da habilitação da ora agravante. 1.3. A recorrente sustenta que a ilegitimidade do agravado persiste, pois ele é ex-cônjuge da herdeira e não possui legitimidade concorrente para requerer a abertura do inventário, conforme os artigos 615 e 616 do código de processo civil. II. Questões em discussão 2.1. Verificar se a matéria relativa à legitimidade ativa do agravado está preclusa, impedindo sua rediscussão na via recursal. 2.2. Analisar se o agravado, na qualidade de ex-cônjuge de herdeira, possui legitimidade concorrente para requerer a abertura do inventário. III. Razões de decidir 3.1. A preclusão não impede a análise da ilegitimidade ativa, pois trata-se de matéria de ordem pública, bem como concorrer o fato de a agravante ter se habilitado nos autos após a decisão que reconheceu a legitimidade do agravado e impugnou a questão na primeira oportunidade processual.
3.2. Nos termos dos artigos 615 e 616 do código de processo civil, a legitimidade para requerer a abertura de inventário é restrita às pessoas que detenham posse e administração do espólio ou àquelas expressamente previstas na legislação. 3.3. O agravado, ex-cônjuge de herdeira, não se enquadra nas hipóteses do artigo 616 do CPC, uma vez que não é herdeiro, legatário, testamenteiro, credor ou titular de qualquer relação jurídica direta com o espólio. 3.4. Ainda que o agravado tenha eventual direito à meação sobre os bens partilháveis da herdeira, essa questão não deve ser discutida na ação de inventário, mas sim em ação autônoma de sobrepartilha.
lV. Dispositivo e tese 4.1. Recurso conhecido e provido para reconhecer a ilegitimidade ativa do agravado na ação de inventário. Dispositivos relevantes citados: Código de processo civil, arts. 615 e 616. Jurisprudência relevante citada: TJPR. 12ª Câmara Cível. 0002246-56.2021.8.16.0019. Rel. Des. Vilma régia ramos de rezende. J. 24.10.2022. TJPR. 11ª Câmara Cível. 0071394-17.2021.8.16.0000. Rel. Des. Sigurd roberto bengtsson. J. 11.04.2022. TJPR. 12ª Câmara Cível. 0009361-20.2023.8.16.0000. Rel. Des. Gil Francisco de paula Xavier fernandes guerra. J. 27.11.2023. (TJPR; AgInstr 0034687-45.2024.8.16.0000; Capanema; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst.Eduardo Lino Bueno Fagundes Junior; Julg. 24/04/2025; DJPR 24/04/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO SUCESSÓRIO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. VOCAÇÃO HEREDITÁRIA. ILEGITIMIDADE DO EX-CÔNJUGE. ART. 1.830 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. RECURSO DESPROVIDO. Segundo estabelece o art. 1.830 do Código Civil Brasileiro, o direito à sucessão é reconhecido ao cônjuge sobrevivente quando, ao tempo da morte do outro, não estavam separados judicialmente, tampouco separados de fato há mais de 2 (dois) anos.
O ex-cônjuge, já separado judicialmente na data do falecimento do outro, não tem legitimidade sucessória para ser admitida em ação de inventário, ainda que sob a alegação de ter levado prejuízo patrimonial por ocasião da partilha no divórcio.
Recurso desprovido. (TJMG; AI 4683827-12.2024.8.13.0000; Quarta Câmara Cível Especializada; Relª Desª Ana Paula Caixeta; Julg. 24/07/2025; DJEMG 24/07/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EX-CÔNJUGE. BEM IMÓVEL NÃO PARTILHADO À ÉPOCA DO DIVÓRCIO. PEDIDO DE PARTILHA. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
Em se considerando que a autora não figura entre os legitimados a proporem ação de inventário, tampouco a ser nomeada inventariante, uma vez ser ex-cônjuge do de cujus, o qual, inclusive, era casado com pessoa diversa à época de seu falecimento, a manutenção da sentença que reconhece a ilegitimidade ativa da requerente é medida que se impõe
. Recurso não provido. (TJMG; APCV 0004935-38.2019.8.13.0242; Quarta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro; Julg. 25/07/2024; DJEMG 26/07/2024)

Diante desse quadro, se o litígio foi proposto por quem não detinha legitimidade para tanto, a força desse processo para invalidar ato consensual praticado pelos verdadeiros herdeiros é juridicamente questionável, não se podendo extrair dele consequência apta a fulminar inventário extrajudicial regular.

No que toca às contrarrazões, o agravado procura conferir relevo ao fato de que o inventário judicial foi ajuizado anteriormente à lavratura da escritura de inventário extrajudicial, defendendo sua nulidade com base no artigo 610, § 1º, do Código de Processo Civil.

Esse raciocínio, contudo, parte de premissa que não se sustenta: o litígio instaurado por parte manifestamente ilegítima não é apto a caracterizar a controvérsia sucessória exigida pelo dispositivo legal. A exigência de inexistência de litígio entre os interessados, para fins de inventário extrajudicial, pressupõe conflito real e válido entre sujeitos legitimados.

Não se verifica, portanto, fundamento idôneo para afastar a legitimidade do inventário extrajudicial, nem para manter ação de inventário judicial proposta por quem não detém vocação sucessória nem titularidade sobre o espólio.

Ante o exposto,
conheço do recurso de agravo de instrumento, confirmo a decisão liminar
que restabeleceu a eficácia da escritura pública de inventário extrajudicial e
julgo extinto o processo de origem, sem resolução do mérito,
por ilegitimidade ativa e incompetência do Juízo Sucessório, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.